Tribunal: TRF3
Processo: 5004843-87.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
248/775)

5004843-87.2021.4.03.6103

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004843-87.2021.4.03.6103

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MERCADO EVENTOS LTDA - ME

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Constou no voto condutor que a União fora devidamente intimada para requerer o que de direito em termos de prosseguimento do feito sob pena de indeferimento da petição inicial e que o ente público deixou escoar o prazo sem manifestação.

– Ao apelar a União não se insurgiu quanto aos dispositivos legais que ensejaram a extinção do feito. O ente limitou a defender o direito que entendia possuir de requerer a citação por edital. E este alegado direito foi devidamente rejeitado sob o fundamento de que houve intimação da parte, seguida de inércia em não promover o andamento da ação.

– Não se tem, na espécie, omissão ou contradição, mas apenas intuito de ver reformada a decisão recorrida.

– Discordando a embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a correção de eventual error in judicando.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004843-87.2021.4.03.6103

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MERCADO EVENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO em face do acórdão unânime lavrado por esta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa redigida nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DEVEDORA NÃO ENCONTRADA EM TRÊS ENDEREÇOS - INTIMAÇÃO PARA QUE EXEQUENTE REQUERESSE O QUE DE DIREITO, DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA - INÉRCIA DA EXEQUENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame.

- Trata-se de execução de título executivo extrajudicial movida contra a empresa Mercado Eventos Ltda. ME, para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União no valor de R$ 9.924,87.

- Após três tentativas de citação da executada, o juízo intimou a exequente para requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.

- Diante da inércia da parte exequente, o juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 320, IV e 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão.

- Definir se é admissível a extinção do feito.

III. Razões de decidir.

- Observa-se dos autos que a citação da executada restou infrutífera em três endereços distintos. Ao ser intimada para requerer o que de direito, ocasião em que poderia ter pleiteado a citação por edital, a exequente quedou-se inerte.

- Deixando de atender ao comando judicial, a apelante expôs-se ao risco da extinção do processo, mediante o indeferimento da petição inicial, medida que, nos termos da presente fundamentação, se mostrou escorreita. Precedentes.

IV. Dispositivo.

- Apelação desprovida.

Em embargos de declaração opostos no id 347250992 a UNIÃO alega, em síntese, que a petição inicial foi regularmente apresentada e distribuída com todos os elementos necessários ao julgamento de mérito, não havendo, assim inépcia. Defende ser possível a extinção do feito, contudo, “não por indeferimento da petição inicial”, mas sim pelo abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, o que exige, entretanto, intimação pessoal da parte, situação que não se verificou no processo. Aponta que de acordo com o art. 921, III, do CPC, em caso de não localização do executado a execução deve ser suspensa e não extinta. Diz que o acórdão embargado não esclareceu “porque a hipótese dos autos atrairia a aplicação do art. 330 do CPC”. Pugna pelo provimento do recurso com a modificação do julgado embargado e o provimento da apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Inicialmente é de se registrar a verdadeira inovação jurídica promovida pela embargante, que em seu apelo sustentou unicamente que “não é o caso de indeferimento da inicial, se não de abertura de prazo para novas pesquisas de endereço e, se o caso, citação por edital”. Defendeu, à época, que deveria ter sido intimada para dar prosseguimento ao feito e, se o caso, requerer a citação por edital e não para promover a emenda da inicial.

Todavia, constata-se que no voto condutor constou que a UNIÃO fora intimada para se manifestar e requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O ente embargante, porém, quedou-se inerte e não atendeu o comando judicial.

Confira-se, a propósito, trecho da fundamentação contida no voto:

Compulsando os autos verifica-se que a exequente apresentou três endereços distintos para localização da ré e as diligências, em todos eles, restaram infrutíferas.

Intimada a requerer o que de direito, sobreveio petição da apelante na qual requer a renovação da diligência de citação em endereço situado na cidade de Campinas/SP, local este onde já se havia realizado tentativa anterior, frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça que atestou que a representante legal da parte executada havia se mudado há aproximadamente quatro anos.

O pedido foi indeferido pelo juízo em janeiro/2024. Na oportunidade, determinou a intimação da "parte autora para se manifestar e requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC" - id 316454401.

Acontece que a UNIÃO, mesmo intimada, não se manifestou. Não indicou novo endereço para a citação e tampouco requereu a citação por edital prevista no art. 256 do CPC.

Diante de sua inércia, o juízo, em 23.04.2024, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Observe-se que a UNIÃO, ora embargante, foi devidamente intimada e não se manifestou, nem mesmo para requerer a citação editalícia do executado.

Nenhuma discussão foi apresentada nos autos a respeito de qual dispositivo legal ensejaria a extinção do feito, motivo pelo qual a Turma julgadora, ao desprover o recurso da UNIÃO, por corolário manteve aqueles utilizados pelo juízo em sua sentença.

A controvérsia apresentada à época consistiu em averiguar a existência de inércia da UNIÃO em requerer o que de direito em termos de prosseguimento do feito, mesmo sendo devidamente intimada para a realização de ato processual que lhe competia.

Ao não agir, como ficou consignado no voto, expôs-se ao risco de ver a demanda ser extinta.

Portanto, não verifico, na espécie, omissão ou contradição a serem sanadas. Tem-se, na situação, unicamente o intuito de obter a reforma da decisão recorrida, o que não se mostra escorreito pela via eleita.

Outrossim, ainda que exista error in judicando, o que se admite apenas para fins argumentativos, a matéria deveria ser objeto de recurso às instâncias superiores, como, aliás, reconhece a remansosa jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso.

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Assim, não há vícios a serem sanados e tampouco o que ser emendado: se é a reforma do julgado que busca a recorrente, para isto não se prestam os embargos declaratórios, pena de se aviltar a sua razão ontológica.

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Constou no voto condutor que a União fora devidamente intimada para requerer o que de direito em termos de prosseguimento do feito sob pena de indeferimento da petição inicial e que o ente público deixou escoar o prazo sem manifestação.

– Ao apelar a União não se insurgiu quanto aos dispositivos legais que ensejaram a extinção do feito. O ente limitou a defender o direito que entendia possuir de requerer a citação por edital. E este alegado direito foi devidamente rejeitado sob o fundamento de que houve intimação da parte, seguida de inércia em não promover o andamento da ação.

– Não se tem, na espécie, omissão ou contradição, mas apenas intuito de ver reformada a decisão recorrida.

– Discordando a embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a correção de eventual error in judicando.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão